Tribunal: TJDFT
Processo: 0701375-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701375-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA DE CARVALHO BAPTISTA AGRAVADO: FHILIPE FERREIRA CONFORTE, BRUNO FERREIRA CONFORTE, E. A. C. C. REPRESENTANTE: ANA LUCIA CANDIDO CONFORTE D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAULA DE CARVALHO BAPTISTA contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em que contende com FHILIPE FERREIRA CONFORTE, BRUNO FERREIRA CONFORTE e E.A.C.C., representado por sua genitora, consistente em rejeitar a impugnação ofertada pela agravante. Verifico que o comprovante de recolhimento do preparo, juntado no ID 13822144, não corresponde à guia de ID 13822143. Intime-se a agravante para regularizar o pagamento, devendo recolher em dobro o preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 29 de janeiro de 2020 17:35:21. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator